Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. VALORES FIXADOS EM ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. PROVAS INSUFICIENTES A JUSTIFICAR O INADIMPLEMENTO. TRÂMITE CONCOMITANTE DE AÇÃO REVISIONAL. INSTRUMENTO ADEQUADO À VERIFICAÇÃO DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incumbe ao agravante, na condição de executado e devedor de prestação alimentícia, o encargo de comprovar a efetiva ocorrência da afirmada redução de suas possibilidades financeiras. No caso concreto, o agravante não produziu provas aptas demonstrar a alegada carência de condições para suportar o pagamento da verba alimentar livremente pactuada em acordo judicialmente homologado.
2. Forçoso salientar, ademais, que tramita, simultaneamente ao presente cumprimento de sentença, ação revisional, a qual, sim, revela-se meio adequado a discutir, de forma profunda, a alteração das condições financeiras do executado, apta a interferir no trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.